Tribunal: TJDFT
Processo: 0009620-89.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE. LEI 14.132/2021. REVOGAÇÃO EXPRESSSA DO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. REITERAÇÃO DE CONDUTAS. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 tutela tanto a Administração da Justiça como a incolumidade da vítima, e tem como objetivo primordial aumentar os meios protetivos da integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica ou familiar, razão pela qual foi instituído na própria Lei Maria da Penha e não em outro diploma legal.
2. Inviável a absolvição por insuficiência probatória, quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, as descumpriu, comunicando-se com a vítima por intermédio de ligações e mensagens.
3. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, tais como mensagens trocadas entre as partes e versão extrajudicial da genitora da vítima, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
4. A Lei n. 14.132/2021, que entrou em vigor em 1o-abril-2021, revogou o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais e incluiu o artigo 147-A no Código Penal, para instituir o crime de perseguição, devendo ser analisado, no caso concreto, a ocorrência da continuidade típico-normativa ou a “abolitio criminis”.
5. A principal diferenciação entre a contravenção penal de perturbação da tranquilidade por acinte ou motivo reprovável e o crime de perseguição é a exigência expressa no novo tipo penal de que a conduta aconteça, reiteradamente.
6. Praticadas condutas de perturbação da tranquilidade por acinte ou motivo reprovável, reiteradamente, não se fala em “abolitio criminis”, mas em continuidade típico-normativa para o crime de perseguição; ao passo que situações não reiteradas, singulares ou episódicas não estão abarcadas pelo artigo 147-A, do Código Penal, de forma que existirá a abolição da contravenção.
7. A reincidência ainda que não específica justifica, por si só, a imposição de regime mais severo, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "b", do Código Penal.
8. Recurso desprovido.